Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700007-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DA CUNHA AGRAVADO: ANDRE DE JESUS MENDES DA CUNHA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Guará (id 31768218 – p. 75-78) que indeferiu liminar possessória para que o agravada cesse as ameaças à posse da Chácara 2 do Lote 2B, no Setor de Mansões Bernardo Sayão, Guará. Alega que a ameaça à sua posse está comprovada por meio da notificação enviada pelo agravado, ainda que apócrifa, e pela mensagem por aplicativo em que é questionado quanto ao andamento da mudança, pois vencidos os 120 dias concedidos para desocupação. Sustenta que os recibos do condomínio, embora em nome do agravado, foram pagos por sua família, geralmente em lotéricas, que, recebendo em dinheiro, não identificam o pagador, além de destacar o documento id 91758575 – p. 4, que comprova o pagamento da taxa condominial, de setembro de 2020, por sua esposa, Romilda. Aponta perigo de dano na possibilidade de o agravado manter seus intentos atentatórios à posse, com cobranças de aluguéis e desocupação do imóvel. 2. São pertinentes, em princípio, os fundamentos da decisão agravada, os quais bastam para sua conservação nesta sede liminar, verbis: “(...). Cuida-se de interdito proibitório relativamente ao imóvel situado no Setor de Mansões Bernardo Sayão (SMBS) Chácara 2, Lote 2B, Guará (DF), em que a parte autora pleiteia a concessão da medida liminarmente. De início, ressalto que, em regra, as decisões concessivas ou denegatórias de medidas liminares apreciadas em sede de ações possessórias ‘são proferidas mediante o uso da técnica de cognição sumária, apreciando-se, com profundidade limitada (em face das contingências ínsitas à primeira fase procedimental), a lide no contexto resumido das provas unilateralmente produzidas pelo autor.’ (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Liminares nas ações possessórias. São Paulo: RT, 1995. p. 259). O art. 567 do CPC/2015 dispõe que o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito, devendo ser aplicadas também as disposições legais previstas nos arts. 560 a 566 do CPC/2015, por força da norma remissiva prescrita no art. 568 do CPC/2015. De sua parte, o art. 561, nos incisos I a IV, do CPC/2015, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Essa regra de direito processual deve coadunar perfeitamente com a regra de direito material prevista no art. 1.210, cabeça, do CC/2002, no sentido de que o possuidor tem direito de ser mantido na posse da coisa em caso de turbação e reintegrado, no de esbulho. Atento a isso, exsurge dos autos que, aparentemente, há indícios de que o autor OSVALDO JOSÉ estivesse exercendo a posse direta do imóvel litigioso, conforme demonstram alguns comprovantes de pagamento de ‘condomínio e água’ juntados no ID: 91758570, realizados no período entre 2006 a 2019. Muitos comprovantes de pagamento, porém, foram digitalizados de modo a não possibilitar a visualização do nome do pagador ou do beneficiário. Ocorre ainda que é ao menos curioso o fato de que alguns dos comprovantes juntados pelo autor contêm o nome do réu ANDRÉ DE JESUS como beneficiário ou titular do pagamento, como, por exemplo, despesas de ‘condomínio’ constantes do ID: 91758570 (pp. 1-4); do ID: 91758573 (pp. 30-43), já referentes a fevereiro, março e outubro de 2020, ou seja, período bem anterior à ‘notificação’ apócrifa juntada no ID: 91758579. Mais ainda, alguns comprovantes de pagamento do IPTU/TLP juntados aos autos ainda contêm o nome de NAIR CUNHA como titular do pagamento, como se vê, por exemplo, do ID: 91758581 (pp. 2-13); outros estampam o nome do ora réu ANDRÉ DE JESUS (ID: 91758581, pp. 16 e 20) relativamente a janeiro e abril de 2020, respectivamente. Contudo, é importante destacar que, em se tratando de interdito proibitório, o justo receio de molestamento da posse ‘não deve entender-se como mero temor subjetivo’, mas deve ser ‘objetivamente considerado’. A ameaça à posse ‘é caracterizada pela iminência da turbação ou do esbulho’ (MONTEIRO, João Baptista. Ação de reintegração de posse. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 51). Considera-se o justo receio como sendo ‘o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos’ (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 133). Pois bem. No caso dos autos, não vislumbrei a ocorrência de ameaça injusta à posse autoral, ressalvada a apócrifa ‘notificação’ acima mencionada (ID: 91758579), datada de 04.12.2020. Diante desse panorama, e não me afastando da cognição sumária inerente ao atual estágio procedimental, não estou convencido de que as provas precocemente produzidas demonstram, de modo inequívoco, o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561, incisos I a IV, e art. 568, ambos do CPC/2015, anteriormente transcritos. Nessa ordem de ideias, a medida liminar não merece prosperar. Portanto, atualmente não há nenhum elemento de prova indicativo da existência de justo receio de molestamento da posse relativamente ao imóvel litigioso. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PRESUMIDA. 1. O possuidor direto ou indireto que comprove justo receio de ser molestado em sua posse poderá requerer judicialmente mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária em caso de turbação ou esbulho. 2. O pedido liminar de mandado proibitório deve ser indeferido quando os elementos dos autos não evidenciam a pretensão de usurpar ou impedir de forma clandestina ou violenta a posse exercida pela parte no imóvel em que reside. 3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n. 1380416, 07161891120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 20.10.2021, publicado no DJe: 09.11.2021. Sem página cadastrada). Ante tudo o que expus, indefiro a medida liminar. (...).” Acrescento que, no tocante à notificação, além de apócrifa, contém divergência quanto ao endereço do imóvel a ser desocupado, pois registra como sendo Chácara 28 da Colônia Agrícola Bernardo Sayão, enquanto o agravante descreve o imóvel como localizado na Chácara 2, Lote 2B, do mesmo setor. Quanto à mensagem supostamente enviada ao agravante por aplicativo, não constitui, à primeira vista, prova de que tenha sido remetida pelo agravado, já que não há outros elementos que associem o associem ao número telefônico. Por outro lado, ainda que do documento id 91758575 – p. 4 -conste como tendo sido pago por Romilda A. Santana Silva, ela não integra o processo, nem foi demonstrada a existência de vínculo, muito menos conjugal, com o agravante, que se qualifica como solteiro na inicial. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator